Tribunal: TCU
Processo: 022.563/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7860/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas em favor de Katia Maria Costa Dantas. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade, a inclusão nos proventos de aposentadoria, da parcela decorrente do adicional por tempo de serviço com percentual efetivo de 18% (R$ 904,85), quando o correto previsto no ato e no tempo de serviço laborado pela interessada é de 16% (R$ 804,31); Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, sustentando a ilegalidade dos atos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Katia Maria Costa Dantas (XXX.972.847-XX); b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.563/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Katia Maria Costa Dantas (XXX.972.847-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que: 1.7.1. ajuste, nos proventos de aposentadoria, a parcela referente ao adicional por tempo de serviço, fazendo constar no cálculo do benefício, o percentual efetivo de 16% (R$ 804,31, na data da aposentadoria), comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.